Tribunal: CARF
Processo: 13603.903172/2012-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.903172/2012-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.921 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de setembro de 2023
Recorrente
IBIRITERMO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Data do fato gerador: 19/12/2007
PROCESSUAL. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INOVAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO. SUPERAÇÃO
Constatada a inovação dos fundamentos de direito e de fato utilizados pelo
acórdão recorrido em relação ao despacho decisório proferido pela Unidade de
Origem, evidencia-se o desrespeito à garantia da ampla defesa, impondo-se o
reconhecimento de sua nulidade, superável, todavia, a partir dos preceitos do
artigo 59, § 3o, do Decreto 70.235/72.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. COMPROVAÇÃO.
A declaração de compensação, apresentada por contribuintes, deve estar
fundamentada em razões fáticas e jurídicas, para seu deferimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, para reconhecer o direito creditório pleiteado no montante de
R$ 13.741,74 e homologar a compensação tratada no presente processo, até o limite do crédito
reconhecido, nos termos do relatório e voto do relator. O conselheiro Paulo Henrique Silva
Figueiredo votou pelas conclusões do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Marcelo Oliveira, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega,
Miriam Costa Faccin (suplente convocado(a)) e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Maria Angélica Echer Feijó, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Miriam Costa Faccin.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.903172/2012-31
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.921 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.903172/2012-31

Relatório
Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 02479.79188.200208.1.3.04-8704,
transmitida em 20/02/2008, em que a contribuinte pretende compensar débitos tributários
próprios com suposto crédito decorrente do pagamento indevido ou maior, no montante de R$
13.741,72, sendo que a contribuinte não apontou a origem do direito creditório na DCOMP e
apenas indicou que o referido direito já havia sido informado no PER/DCOMP no
06749.38433.200208.1.2.04-6889 (fls. 02/05).
Conforme se verifica do Despacho Decisório Eletrônico no 031018845 (fls.
06/08), a Autoridade acabou entendendo por não homologar a compensação declarada diante da
inexistência do crédito, já que, a partir das características do DARF, identificou que o referido
pagamento havia sido integralmente utilizado para quitação de débitos da contribuinte, de sorte
que, no caso, não restou crédito disponível para compensação dos débitos informados na
DCOMP, conforme se verifica abaixo:
3 – FUNDAMENTAÇÃO, DECISÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL
A análise do direito creditório está limitada ao valor do “crédito original na data de
transmissão” informado no PER/DCOMP, correspondendo a 13.741,74.
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Características do DARF discriminado no PER/DCOMP
PERÍODO DE
APURAÇÃO
CÓDIGO DE
RECEITA
VALOR TOTAL
DO DARF
DATA DE
ARRECADAÇÃO
19/12/2007
0422
13.741,74
19/12/2007
UTILIZAÇÃO
DOS
PAGAMENTOS
ENCONTRADOS
PARA
O
DARF
DISCRIMINADO NO PER/DCOMP
NÚMERO DO
PAGAMENTO
VALOR ORIGINAL
TOTAL
PROCESSO (PR) /
PERDCOMP (PD) /
DÉBITO (DB)
VALOR ORIGINAL
UTILIZADO
4287155171
13.741,74
Db: cód 0422
PA 19/12/2007
13.741,74

VALOR TOTAL
13.741,74
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento até 28/09/2012.
PRINCIPAL
MULTA
JUROS
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.921 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.903172/2012-31

14.006,96
2.801,39
6.572,06
Em 14/09/2012, a contribuinte foi intimada do resultado do Despacho Decisório
no 031018845, conforme se verifica do Aviso de Recebimento – AR de fls. 09, e, em 05/10/2012,
entendeu por apresentar Manifestação de Inconformidade de fls. 10 por meio da qual sustentou,
em síntese, as seguintes alegações:
(i)
Que o DARF, no valor de R$ 13.741,74, foi recolhido indevidamente em
19/12/2007 e foi, inicialmente, informado, equivocadamente, como parte
do débito do montante de R$ 15.134,39, o qual, por sua vez, havia sido
indicado na DCTF da competência de dezembro de 2007, que, a rigor, foi
processada em 11/02/2008 sob o número de recibo 14.19.75.57.39-20,
sendo que a DCTF foi, após, retificada, conforme se verifica dos
documentos de fls. 17/18; e
(ii)
Que, posteriormente, ao constatar a irregularidade e quanto ao
preenchimento da DCTF, procedeu com retificação da DCTF, a qual, aliás,
foi processada em 17/08/2009 sob o número de recibo 03.24.80.03.04-03,
em que foi informado o débito no valor correto de R$ 1.392,95, que, por
sua vez, está vinculado aos DARF’s nos montante de R$ 454,94 e R$
937,71, conforme se observa dos documentos de fls. 19/21, do que se
conclui, portanto, que o DARF no valor de R$ 13.741,74, o qual é objeto
do crédito discutido nos autos, corresponde ao pagamento indevido e não
está vinculado a nenhum débito da referida DCTF.
Com base em tais alegações, a contribuinte pediu que o processo fosse revisado
para que o crédito pleiteado fosse reconhecido e, por conseguinte, para que o respectivo
PER/DCOMP no 02479.79188.200208.1.3.04-8704 fosse homologado.
Os autos foram encaminhados à Autoridade julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, aí, em Acórdão de no 16-
089.868 (fls. 26/31) a 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo – SP entendeu por julgar a Manifestação improcedente, conforme se verifica dos trechos
abaixo reproduzidos:
“Voto
[...]
O motivo da não homologação da compensação declarada residiu no fato do direito
creditório informado na DCOMP referir-se a pagamento utilizado integralmente na
quitação de débito regularmente confessado em DCTF. A manifestante aponta que teria
efetuado pagamento indevido e efetuado a devida retificação da DCTF.
Uma questão relevante que se coloca neste ponto, antes de se analisar a retificação da
DCTF, é saber-se se a mera retificação da DCTF que continha débito confessado
fundante do indeferimento da restituição é suficiente para o reconhecimento do direito
creditório. A resposta a tal indagação é negativa, na esteira da conclusão do Parecer
Normativo COSIT no. 2, de 28 de agosto de 2015, cujos excertos relevantes se
transcreve:
[...]
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.921 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.903172/2012-31

Assim, a retificação da DCTF somente pode ser aceita no âmbito do contencioso
administrativo fiscal se guardar consonância com o conteúdo das outras declarações
prestadas pelo contribuinte à RFB (no caso concreto, a retificação da DCTF somente
pode ser aceita caso guarde consonância com as informações prestadas em DIRF).
Lembre-se, em adição, que tal retificação ainda deve estar acompanhada de elementos
de prova bastantes para confirmar a efetiva ocorrência do equívoco objeto da
retificação, na esteira da norma veiculada no art. 147, §1o, do CTN, e item 13.1 do
Parecer Normativo COSIT no. 2/2015, a seguir transcrito:
[...]
Ademais, em se tratando de indébito de imposto de renda retido na fonte, ainda é
necessário apurar se a fonte pagadora suportou o ônus de tal tributo, na esteira da norma
veiculada no art. 8o da Instrução Normativa RFB no 900, de vigente quando da entrega
da DCOMP: “O sujeito passivo que promoveu retenção indevida ou a maior de tributo
administrado pela RFB no pagamento ou crédito a pessoa física ou jurídica, efetuou o
recolhimento do valor retido e devolveu ao beneficiário a quantia retida
indevidamente ou a maior, poderá pleitear sua restituição na forma do § 1o ou do § 2o
do art. 3o, ressalvadas as retenções das contribuições previdenciárias de que trata o
art. 18” (grifos originais).
Portanto, o reconhecimento do indébito de IRRF, passível de embasar pedidos de
restituição / ressarcimento, somente é possível quando, cumulativamente, cumpridas as
seguintes condições:
- O alegado indébito não pode se encontrar confessado pela empresa em DCTF;
- Havendo retificação de DCTF, deve ser verificado se as informações constantes
dos sistemas da RFB e as provas acostadas aos autos são bastantes para se atestar a
higidez de tal retificação;
- O IRRF não deve ter sido objeto de retenção ou, no caso de ter ocorrido a retenção,
a fonte pagadora deve comprovar que devolveu ao beneficiário a quantia retida
indevidamente ou a maior.
Em pesquisa ao sistema DCTF, observa-se que houve a retificação da declaração
vigente ao tempo do despacho decisório, como se comprova pelas telas abaixo:
[...]
Portanto, por meio da DCTF Retificadora, o contribuinte passou a informar a existência
de débito a título de IRRF – código de recolhimento 0422 para o período de apuração
relativo a dezembro de 2007 no valor de R$ 1.392,65, contra R$ 15.134,39 declarado na
DCTF original. A diferença entre os dois valores corresponde a R$ 13.741,74, valor
esse pleiteado neste PER/DCOMP.
Para produzir os efeitos que lhe são próprios, a DCTF Retificadora mencionada no
parágrafo precedente deve ser confirmada pelas informações prestadas pelo
contribuinte. Entretanto, não há qualquer documento juntado aos autos que comprove a
veracidade das informações apresentadas na retificação da DCTF, o que impede seu
reconhecimento para fins de compensação, nos termos do Parecer Normativo COSIT no.
2, de 28 de agosto de 2015.
Ante a não comprovação do pagamento para fins de compensação, há que se negar o
pedido e o despacho decisório deve ser mantido”. (grifei).
Em síntese, a 1a Turma da DRJ/SPO entendeu (i) que havia divergência entre a
DCTF retificadora e a DIRF, de modo que caberia ao sujeito passivo comprovar que a
informação correta era aquela prestada na DCTF retificadora, bem assim (ii) que não havia prova
de que o ônus do IRRF objeto da DCOMP foi suportado pelo sujeito passivo, nos termos que do
prescreve o artigo 8o da Instrução Normativa RFB no 900/2008.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.921 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.903172/2012-31

Em 26/06/2020, a contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 16-089.868 através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico (DTE),
conforme se verifica do Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de fls. 36, e, na sequência,
entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 40/52 por meio do qual suscita, em síntese, as
seguintes alegações:
(i)
Dos fatos
Que, em 19/12/2007, programou, equivocadamente, um fechamento de
câmbio para o Banco J.P. Morgan, sediado no exterior e o qual possui
operações em diversos país, cujo pagamento foi efetuado no montante de
R$ 77.685,08 (doc. 01), mas, por um lapso, e ao mesmo tempo que
tentava, sem sucesso, realizar o referido pagamento para o exterior,
providenciou, também, e indevidamente, o recolhimento do DARF código
0422 – IRRF Royalties e assistência técnica – Residentes no exterior, no
valor de R$ 13.741,74;
Que, após o recolhimento do DARF, foi comunicado pelo Banco ABN
Amro Bank, enquanto operador do câmbio, que não seria possível efetuar
o pagamento para o exterior, de modo que, a partir de então, descobriu que
se tratava de pagamento que deveria ser efetuado para a filial localizada no
Estado de São Paulo e que, portanto, não caberia o recolhimento do IRRF,
daí por que, diante do equívoco, efetuou o estorno da referida despesa de
IR em sua conta de resultado e, em 20/02/2008, providenciou o enviou do
PER/DCOMP no 06749.38433.200208.1.2.04-6889 para utilizar o valor
pago indevidamente em compensação com outros créditos, sendo que,
posteriormente, na mesma data, enviou, também, a DCOMP no
02479.79188.200208.1.3.04-8704;
Que o valor do imposto incorrido na respectiva transação foi de 17,689%
sobre o valor pago ao fornecedor, sendo que este percentual apenas é
possível quando há fechamento do câmbio com a transferência de recurso
ao exterior em que a alíquota é de 15%, nos termos do que determinam os
artigos 28 da Lei no 9.349/95 e 17 da Instrução Normativa SRF no
252/2002, bem assim que iria assumir o encargo do imposto à alíquota de
17,689%, nos termos dos artigos 725 do Decreto no 3.000/99 e 1o da IN
SRF no 41/99;
Que, a despeito da regularização contábil, informou, indevidamente, este
débito na DCTF original de dezembro de 2007, a qual foi transmitida em
11/02/2008, sendo que, após o processo de conciliação contábil, constatou,
em 17/08/2009, a necessidade de retificar a DCTF antes do início de
qualquer procedimento fiscal acerca da DCTF enviada anteriormente ou
até mesmo antes da análise da DCOMP no 02479.79188.200208.1.3.04-
8704;
Que a única Declaração capaz de comprovar este indébito é a DCTF
prontamente retificada, de modo que é importante, no caso, analisar a
cronologia dos fatos: (i) Data do recolhimento indevido: 19 de dezembro
de
2007;
(ii)
Data
da
transmissão
do
DCOMP
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.921 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.903172/2012-31

02479.79188.200208.1.3.04-8704: 20 de fevereiro de 2008; (iii) DCTF
retificadora 100.2007.2009.183037-0393: 17 de agosto de 2009; e (iv)
Data de emissão do Despacho Decisório no 031018845: 04 de setembro de
2012;
Que, no caso, a Autoridade deveria ter levado em consideração a DCTF
mais recente ao tempo da análise do pedido de compensação, a qual foi
transmitida em 17/08/2009, e não aquela cuja validade se perdeu, bem
assim que, ao aplicar o Parecer Normativo COSIT no 2, de 28/08/2015 e a
IN RFB no 1.110, de 2010, a Autoridade julgadora acabou se utilizando de
legislação que sequer estavam promulgadas à época, sendo que, ainda que
tais legislações possam ser aplicadas à espécie, pode-se afirmar que tanto a
retificação da DCTF de competência de dezembro de 2007, como,
também, a DCOMP objeto do Recurso guardam estrita observância das
normas, pelos seguintes motivos:

Não há vinculação deste recolhimento com nenhum débito relativo
declarado na DCTF retificadora;

Não há divergência entre as informações contidas na DCTF
retificadora e outras Declarações enviadas à RFB;

O Anexo II da IN 784/2007 que contém a Tabela de Códigos de
Retenção Obrigatórios a serem informados na DIRF do ano calendário
2007 não contém o código 0422;

Além de não estar contido no Anexo II da IN 784/2007, o próprio
programa DIRF 2008, calendário 2007 não permite a inclusão do
código 0422;

A veracidade das informações pode ser constatada simplesmente pelo
confronto do DARF recolhido sob o código 0422 no valor de R$
13.741,74 e a ausência da vinculação deste com quaisquer outras
informações contidas em declarações enviadas à RFB, como por
exemplo, a DCTF.
Que, por fim, em nenhum momento foram apresentadas informações
dissonantes com a DCTF retificadora e, além disso, nunca houve discussão
sobre o recolhimento em si, o que resta claro o direito líquido e certo deste
contribuinte.
(ii)
Do Direito
Que a transmissão da DCTF retificadora está amparada pelo artigo 11 da
Instrução Normativa RFB no 903/2008, bem assim que a habilitação do
crédito objeto da DCOMP que foi analisada no Despacho Decisório,
também está ampara pelos artigos 165, inciso I e 168, inciso I do Código
Tributário Nacional; e
Que,
portanto,
a
transmissão
do
PER/DCOMP
no
02479.79188.200208.1.3.04-8704 realizada em 20/02/2008 está em
conformidade com o artigo 32, parágrafos 5o e 10 da Instrução Normativa
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.921 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.903172/2012-31

RFB no 600, de 28 de dezembro de 2005, de modo que resta claro que a
empresa cumpriu rigorosamente com o que estava definido na legislação
vigente à época da transmissão da DCTF retificadora e da PER/DCOMP,
não havendo necessidade de retificar a DIRF, DIPJ ou DACON, conforme
se verifica da jurisprudência deste E. CARF.
Com base em tais alegações, a contribuinte requer que o seu Recurso Voluntário
seja acolhido para que o processo seja anulado ab initio e, subsidiariamente, caso não haja a
anulação do processo, que o Despacho Decisório no 031018845 seja anulado, de modo que seja
determinado o retorno dos autos à Unidade preparadora para que o PER/DCOMP seja
reexaminado e seja proferido um novo Despacho Decisório, considerando-se, para tanto, a DCTF
retificadora, bem assim que, ao final, e acaso a autoridade julgadora entenda de forma diferente,
que a Manifestação de Inconformidade seja julgada procedente a fim de que a DCOMP no
2479.79188.200208.1.3.04-8704 seja homologada e, por conseguinte, que o débito fiscal de
código 5856, com vencimento em 20/02/2008, seja cancelado.
Na sequência, os autos foram encaminhados a este E. CARF para que o Recurso
Voluntário fosse apreciado, conforme se verifica do Despacho de fls. 68, sendo que, em sessão
realizada em 20/10/2021, esta 2a Turma Ordinária da 3a Câmara proferiu a Resolução no 1302-
001.050 (fls. 70/72) e, na oportunidade, decidiu por converter o julgamento do processo em
diligência, conforme se verifica abaixo:
“Voto
[...]
Conforme comprovam os documentos de e-fls. 17/21, no dia 17/08/2009 a ora
recorrente apresentou DCTF retificadora referente a dezembro de 2007, deixando de
informar ali o IRRF código 0422, no valor de R$ 13.741,74, o qual havia sido
informado na DCTF original.
A recorrente alega que o despacho decisório que não homologou a DCOMP, exarado
em 04/09/2012, deixou de levar em consideração a mencionada DCTF retificadora.
Pois bem, se por um lado os documentos presentes nos autos indicam que o despacho
decisório desconsiderou a DCTF retificadora, por outro, é pouco provável que isso
tenha ocorrido, haja vista tratar-se de despacho decisório exarado por meio de sistema
informatizado.
Isso posto, a fim de promover-se o saneamento dessa dúvida, proponho que o
julgamento do recurso voluntário seja convertido em diligência, a fim de que o órgão
fazendário de jurisdição do sujeito passivo:
a) informe se o despacho decisório exarado em 04/09/2012 (e-fl. 6) levou em
consideração a DCTF retificadora apresentada em 17/08/2009 (e-fls. 19/21);
b) informe se encontra-se atualmente disponível o pagamento do IRRF código 0422,
indicado na 02479.79188.200208.1.3.04-8704, objeto do presente processo, que por
sua vez já havia sido informado no PER/DCOMP no 06749.38433.200208.1.2.04-
6889;
c) informe se o PGD da DIRF/2008 aceita, ou não, a inclusão do IRRF código 0422;
d) preste outras informações que julgar pertinentes à análise do presente processo;
e) intime o sujeito passivo a se manifestar no prazo de 30 (trinta) dias sobre as
informações prestadas; e
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.921 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.903172/2012-31

f) após, devolva os autos ao CARF, para prosseguimento”. (grifei).
Em 22/11/2021, a Unidade de origem elaborou o resultado de Diligência no bojo
do Despacho no 167/2021-RFB/DEVAT/EQAUD/RENDA (fls. 80/81) em que apontou as
seguintes conclusões:
“1. Conforme disposto na Resolução no 1302-001.050 – 1a Seção de Julgamento/3a
Câmara/2a Turma Ordinária, de 20/10/2021 (fls. 70/72), o presente processo foi
convertido em diligência para que sejam prestadas as informações abaixo:
2. a) informe se o despacho decisório exarado em 04/09/2012 (e-fl. 6) levou em
consideração a DCTF retificadora apresentada em 17/08/2009 (e-fls. 19/21);
Quando foi feita a análise automática do crédito da DCOMP no
02479.79188.200208.1.3.04-8704, em 24/09/2009 (fl.76), embora a DCTF
retificadora já tivesse sido apresentada em 17/08/2009 (fl.75), o pagamento com
código de receita 0422, no valor de R$13.741,74 ainda estava alocado
automaticamente no SIEF ao débito declarado na DCTF original. Por isso o SCC
não reconheceu o crédito e, em 04/09/2012 foi exarado o despacho decisório no de
rastreamento: 031018845, não homologando a compensação.
3. b) informe se encontra-se atualmente disponível o pagamento do IRRF código 0422,
indicado na 02479.79188.200208.1.3.04-8704, objeto do presente processo, que por sua
vez já havia sido informado no PER/DCOMP no 06749.38433.200208.1.2.04-6889;
Atualmente o pagamento encontra-se reservado no SIEF, aguardando a conclusão
da análise deste processo (fl.77).
4. c) informe se o PGD da DIRF/2008 aceita, ou não, a inclusão do IRRF código 0422;
Conforme simulação feita (fl.78) o PGD da DIRF/2008 não aceita a inclusão do
IRRF código 0422.
5. d) preste outras informações que julgar pertinentes à análise do presente processo;
Atualmente, o SIEF contém as informações da DCTF retificadora, com o débito
declarado de IRRF, código 0422, de dez/2007, no valor de R$1.392,65, que se
encontra extinto por pagamento”.
Em 23/11/2021, a contribuinte foi intimada para que pudesse se manifestar, no
prazo de 30 (trinta) dias, em face das informações que foram prestadas pela Unidade de origem
no bojo do Despacho no 167/2021-RFB/DEVAT/EQAUD/RENDA, conforme se verifica dos
Termos de Ciência por Abertura de Mensagem de fls. 85/86, e, em 21/12/2021, entendeu por
apresentar Manifestação de fls. 89/90 por meio da qual sustentou, basicamente, que os
esclarecimentos prestados pela Receita Federal do Brasil confirmam e reforçam as informações
que foram levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade e no Recurso Voluntário, de
modo que, ao final, requereu que suas razões fossem acolhidas e que o seu Recurso Voluntário
seja julgado procedente.
E, aí, tendo em vista a conclusão da Diligência, os autos foram reencaminhados
para este E. CARF para prosseguir com a análise do Recurso Voluntário, conforme se verifica
dos Despachos de fls. 93/94. Na sequência, os autos foram distribuídos a este Relator mediante
sorteio, nos termos do artigo 49, parágrafos 5o e 8o do Anexo II do RICARF.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.921 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.903172/2012-31

É o relatório.

Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.

1.
Juízo de Admissibilidade do Recurso Voluntário

De início, devo analisar se o presente Recurso Voluntário da contribuinte
preenche os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos para concluir se, de fato, pode ser
conhecido e, por conseguinte, examinado.
Pois bem. Examinando-se o requisito extrínseco da tempestividade, verifico, de
plano, que, em 26/06/2020 (sexta-feira), a empresa foi intimada do resultado do julgamento do
Acórdão no 16-089.868, conforme se verifica do Termo de Ciência de fls. 36, de sorte que o
prazo de 30 dias previsto no artigo 33 do Decreto no 70.235/721 começou a fluir no dia
29/06/2020 (segunda-feira) e findar-se-ia no dia 28/07/2020 (quarta-feira). A rigor, veja-se que o
Recurso Voluntário foi protocolado no próprio dia 27/07/2020, do que se conclui pela sua
tempestividade. Além do mais, o Recurso foi assinado por procurador legalmente habilitado a
tanto, de modo que o requisito da legitimidade também resta preenchido.
Considerando, pois, que o Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo de
30 (trinta) dias previsto no artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos
de admissibilidade recursais, devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo e examinar
as alegações meritórias que restaram formuladas.

2.
Da análise do Recurso Voluntário interposto pela IBIRITERMO S/A

Observe-se, de plano, que, em sede de Despacho Decisório Eletrônico no
031018845 (fls. 06/08), a Autoridade acabou não considerando as informações constantes da
DCTF retificadora de acordo com o que restou atestado pela própria Unidade de origem quando
da realização da Diligência consubstanciada no bojo do Despacho no 167/2021-
RFB/DEVAT/EQAUD/RENDA, conforme se verifica dos trechos reproduzidos abaixo:
“2. a) informe se o despacho decisório exarado em 04/09/2012 (e-fl. 6) levou em
consideração a DCTF retificadora apresentada em 17/08/2009 (e-fls. 19/21);
Quando foi feita a análise automática do crédito da DCOMP no
02479.79188.200208.1.3.04-8704, em 24/09/2009 (fl.76), embora a DCTF
retificadora já tivesse sido apresentada em 17/08/2009 (fl.75), o pagamento com
código de receita 0422, no valor de R$ 13.741,74 ainda estava alocado
automaticamente no SIEF ao débito declarado na DCTF original. Por isso o SCC

1 Cf. Decreto no 70.235/72. Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.921 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.903172/2012-31

não reconheceu o crédito e, em 04/09/2012 foi exarado o despacho decisório no de
rastreamento: 031018845, não homologando a compensação”.
Pois bem. Veja-se, inicialmente, que essa situação, por si só, seria suficiente para
se reconhecer, aqui, a nulidade do próprio Despacho Decisório, haja vista que, nos termos do
artigo 11, § 1o da Instrução Normativa no 786/2007, a qual estava vigente à época dos fatos aqui
tratados, a DCTF Retificadora que é apresentada antes de qualquer ação ou providência fiscal
tem os mesmos efeitos da original. Confira-se:
“Instrução Normativa RFB no 786, de 19 de novembro de 2007
CAPÍTULO V - DA RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÕES
Art. 11. A alteração das informações prestadas em DCTF será efetuada mediante
apresentação de DCTF retificadora, elaborada com observância das mesmas normas
estabelecidas para a declaração retificada.
§ 1o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada, substituindo-a integralmente, e servirá para declarar novos débitos,
aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer alteração
nos créditos vinculados”.

É que, no caso concreto, a DCTF retificadora foi transmitida antes mesmo da
publicação do Despacho Decisório, de sorte que os dados contidos na referida Declaração não
demandariam prova ab initio por parte da contribuinte, haja vista que a DCTF retificadora
apresentada substitui, para todos os fins, as declarações originariamente transmitidas e, ipso
facto, eventuais dúvidas quanto a veracidade das informações nela apostas devem ser dirimidas
ainda na Unidade de Origem, e não nas instâncias ordinárias de julgamento (seja na DRJ, seja
neste mesmo CARF).
A rigor, é de se reconhecer que este entendimento encontra amparo na própria
jurisprudência desta 2a Turma Ordinária da 3a Câmara, conforme se verifica da ementa
reproduzida abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO
-
INDÉBITO
ORIUNDO
DE
DCTF
RETIFICADORA
TRANSMITIDA ANTES DO DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE.
A DCTF retificadora transmitida antes do despacho decisório se reveste dos requisitos
necessários à se lhe emprestar os efeitos descritos no art. 5o, §1 o, do Decreto-lei
2.124/84, gozando, nesta esteira, de presunção de liquidez e certeza Neste passo, ao não
considera-la, incorre em vício de fundamentação o respectivo despacho decisório,
impondo-se a sua nulidade.
(Processo no 16327.914748/2009-95. Acórdão no 1302-005.958. Conselheiro Relator
Gustavo Guimarães da Fonseca. Sessão de 17/11/2021)”.
Ao proferir seu voto no bojo do Acórdão no 1302-005.958, o então Conselheiro
Gustavo Guimarães da Fonseca afirmou o seguinte:
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.921 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.903172/2012-31

“De início, a recorrente sustenta a nulidade do despacho decisório por desconsiderar as
informações constantes de DCTF Retificadora apresentada antes de sua prolação – e
que, destarte, era a DCTF Ativa, constante do sistema da RFB.
E, com efeito, tem razão o contribuinte.
Por força dos preceitos do o art. 5o, § 1o, do Decreto-lei 2.124/84, “o documento que
formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando a existência de crédito
tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a
exigência do referido crédito”. É este dispositivo, vejam bem, que atribui à DCTF o
caráter constitutivo da obrigação e justifica, desta sorte, a desnecessidade de lançamento
tributário para a cobrança dos tributos cujo quantum debeatur tenha, ali, sido
informado.
Outrossim, e nos termos do art. 9o, § 1o, da IN 1.599/2015 (vigente à época dos fatos
aqui tratados), a DCTF Retificadora, mormente quando apresentada antes de qualquer
ação ou providência fiscal, tem os mesmos efeitos da original. Veja-se:
Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada com
observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
§ 1o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada e servirá para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de
débitos já informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados.
Daí porque a pretensão tendente a desconsiderar as informações prestadas pelo
insurgente na DCTF Retificadora teria que ser explicitamente aventada pelas
Autoridades Fiscais, já que o débito informado na DCTF (ainda que retificadora) será
considerado, na forma do art. 150, § 4o, do CTN e dos preceitos do citado art. 5o, §1 o,
do Decreto-lei 2.124/84, constituído, fazendo substituir, quanto aos efeitos, a declaração
original.
No caso concreto, como dito, a DCTF retificadora foi transmitida antes mesmo do
despacho decisório e este documento, vale destacar, conforma confissão de dívida e
estabiliza as informações nele estampadas. Até segunda ordem, os dados contidos nesta
declaração não demandariam prova ab initio por parte do contribuinte”. (grifei).

Ainda dentro dessa linha argumentativa, registre-se que o entendimento de que,
em tese, dever-se-ia ser prolatado um novo Despacho Decisório com observância das
informações prestadas em DCTF retificadora transmitida anteriormente à ciência do Despacho
Decisório original também ecoa na jurisprudência da 3a Seção de Julgamento deste E. CARF.
Veja-se:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2010
DESPACHO DECISÓRIO. DCTF RETIFICADORA ANTERIOR. NOVA DECISÃO.
Deve ser prolatado novo despacho decisório com observância das informações prestadas
em DCTF retificadora transmitida anteriormente à ciência do despacho decisório
original, sem prejuízo da realização de diligências que se mostrarem necessárias à
apuração da liquidez e certeza do direito creditório pleiteado.
(Processo no 16327900359/2014-40. Acórdão no 3101-010.619. Conselheiro Redator
Hélcio Lafetá Reis. Sessão de 28/06/2023)”.

Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-006.921 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.903172/2012-31

De fato, é de se notar que tais razões já seriam suficientes para dar provimento ao
presente Recurso Voluntário ao menos sob a perspectiva parcial no sentido de que,
reconhecendo-se a nulidade do Despacho Decisório, fosse determinado o retorno dos autos à
DRF da jurisdição da recorrente para que fosse proferida uma nova decisão, considerando-se,
pois, a DCTF retificadora tratada no feito.
Além do mais, registre-se, ainda, que, ao julgar a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela contribuinte, a 1a Turma da DRJ/SPO inovou quanto aos fundamentos jurídicos
perfilhados no Despacho Decisório, culminando, nesta esteira, na nulidade do Acórdão de no 16-
089.868 (fls. 26/31), nos termos do artigo 59, inciso II do Decreto no 70.235/72, principalmente
porque, ao exigir do contribuinte documentos que, até aquele momento, nunca lhe foram
solicitados, a Autoridade acabou cerceando o direito à ampla defesa da contribuinte.
Nesse ponto, registre-se que o artigo 59, inciso II do Decreto no 70.235/72
prescreve que as decisões proferidas com preterição ao direito de defesa serão consideradas
nulas. Confira-se:
“Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972
Art. 59. São nulos:
[...]
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa”.
O que nos interessa efetivamente para o deslinde da questão que ora se analisa é
verificar que o inciso II cuida da nulidade decorrente do cerceamento do direito de defesa, que,
no âmbito do processo administrativo fiscal, é garantido pela Constituição Federal, sendo essa a
razão pela qual as decisões administrativas devem sempre ser proferidas em respeito aos
princípios do contraditório e ampla defesa, sob pena de serem consideradas nulas.
Nas palavras de Leandro Paulsen, René Bergmann Ávila e Ingrid Schroder
Sliwka2,
“[A nulidade no processo administrativo fiscal] Só deve ser reconhecida
excepcionalmente, quando verificada: a) incompetência do servidor que lavrou praticou
o ato, lavrou termo ou proferiu o despacho ou decisão; ou b) violação ao direito de
defesa do contribuinte em face de qualquer outra causa, como vício na motivação dos
atos (ausência ou equívoco na fundamentação legal do auto de infração), indeferimento
de prova pertinente e necessária ao esclarecimento dos fatos, falta de apreciação de
argumento de defesa do contribuinte.”
É nesse mesmo sentido Marcos Vinicius Neder e Maria Teresa Martínez López3
se manifestam:

2 PAULSEN, Leandro; ÁVILA, René Bergmann; SLIWKA, Ingrid Schroder. Direito processual tributário: Processo
administrativo fiscal e execução fiscal à luz da doutrina e da jurisprudência. 8. ed. rev. e atual. Porto Alegre:
Livraria do advogado, 2014, Não paginado.
3 NEDER, Marcos Vinicius; LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado
(de acordo com a Lei no 11.941, de 2009, e o Regimento Interno do CARF). 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010, Não
paginado.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-006.921 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.903172/2012-31

“O inciso II cuida, ainda, da nulidade decorrente de cerceamento do direito de defesa
que, no processo administrativo fiscal, é garantido pela Constituição Federal. Daí as
decisões administrativas devem ser emitidas sempre em respeito aos princípios do
contraditório e da ampla defesa sob pena de serem consideradas nulas pela falta de
elemento essencial à sua formação. Da mesma forma, a omissão de requisitos essenciais
enseja a nulidade do lançamento quando cercearem o direito de defesa do contribuinte.”
A rigor, saliente-se que a única maneira de superar a referida nulidade seria se, ao
final, este Colegiado entendesse pelo provimento do Recurso Voluntário, conforme estipula o
artigo 59, § 3o do referido Decreto no 70.235/72, que preceitua o seguinte:
“Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972
Art. 59. São nulos:
[...]
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).” (grifei).
Nesse contexto, confira-se que esta 2a Turma Ordinária da 3a Câmara tem
sustentado o entendimento de que, nas hipóteses em que a Autoridade julgadora revisora inova
quanto aos fundamentos de fato e de direito em relação aos quais restaram perfilhados pela
Unidade de Origem quando da elaboração do Despacho Decisório, o desrespeito à garantia da
ampla defesa restará evidente e, aí, a nulidade deve ser reconhecida, a não ser que seja superada
nos termos do referido artigo 59, § 3o do Decreto no 70.235/72. É ver-se:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - (IRPJ)
Ano-calendário: 2011
PROCESSUAL - NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO – INOVAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DE DIREITO E DE FATO - SUPERAÇÃO
Constatada a inovação dos fundamentos de direito e de fato utilizados pelo acórdão
recorrido em relação ao despacho decisório proferido pela Unidade de Origem,
evidencia-se o desrespeito à garantia da ampla defesa, impondo-se o reconhecimento de
sua nulidade, superável, todavia, a partir dos preceitos do art. 59, § 3o, do Decreto
70.235/72.
(Processo no 10880.924303/2018-42. Acórdão no 1302-004.167. Conselheiro Relator
Gustavo Guimarães da Fonseca. Sessão de 13/11/2019)”.
De toda sorte, se, por acaso, este Colegiado entender pelo provimento do Recurso
Voluntário, supera-se a referida nulidade e passa-se, então, a analisar as razões meritórias que
foram formuladas pela Recorrente em sede recursal, nos termos do artigo 59, § 3o do Decreto no
70.235/72, as quais, a rigor, e de logo, devem ser aqui acatadas.
Pois bem. Conforme restou exposto pela 1a Turma da DRJ/SPO quando do
julgamento do Acórdão no 16-089.868, há, no caso, divergência entre a DCTF retificadora e a
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-006.921 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.903172/2012-31

DIRF, sendo que, no entendimento da referida Autoridade julgadora, caberia ao sujeito passivo
comprovar que a informação correta é aquela prestada em sua DCTF retificadora.
Contudo, observe-se que, em sessão realizada em 20/10/2021, esta 2a Turma
Ordinária proferiu a Resolução no 1302-001.050 (fls. 70/72) e, na oportunidade, decidiu por
converter o julgamento em Diligência, justamente por conta da dúvida em relação ao fato de que
a DCTF retificadora teria sido levada em conta, ou não, haja vista que o Despacho Decisório
havia sido exarado por meio de sistema informatizado. E, aí, a Turma entendeu por solicitar à
Autoridade de origem as seguintes providências:
“a) informe se o despacho decisório exarado em 04/09/2012 (e-fl. 6) levou em
consideração a DCTF retificadora apresentada em 17/08/2009 (e-fls. 19/21);
b) informe se encontra-se atualmente disponível o pagamento do IRRF código 0422,
indicado na 02479.79188.200208.1.3.04-8704, objeto do presente processo, que por sua
vez já havia sido informado no PER/DCOMP no 06749.38433.200208.1.2.04-6889;
c) informe se o PGD da DIRF/2008 aceita, ou não, a inclusão do IRRF código 0422;
d) preste outras informações que julgar pertinentes à análise do presente processo;
[...]”.
E, aí, ao elaborar o relatório da Diligência consubstanciado no Despacho no
167/2021-RFB/DEVAT/EQAUD/RENDA (fls. 80/81), a Autoridade acabou confirmando as
alegações que haviam sido formuladas pela contribuinte ao apresentar sua Manifestação de
Inconformidade e as quais, a rigor, foram formuladas, também, em sede recursal, já que, na
oportunidade, concluiu (i) que a DCTF retificadora não havia sido levada em consideração
quando foi realizada a análise automática da DCOMP no 02479.79188.200208.1.3.04-8704, (ii)
que o pagamento do IRRF código 0422, o qual foi indicado na referida DCOMP e que já havia
sido informado no PER/DCOMP no 06749.38433.200208.1.2.04-6889, encontrava-se reservado
no SIEF aguardando a conclusão deste processo, e, por fim, e principalmente, (iii) que o PGD da
DIRF/2008 não aceita a inclusão do IRRF código 0422. Confira-se:
“2. a) informe se o despacho decisório exarado em 04/09/2012 (e-fl. 6) levou em
consideração a DCTF retificadora apresentada em 17/08/2009 (e-fls. 19/21);
Quando foi feita a análise automática do crédito da DCOMP no
02479.79188.200208.1.3.04-8704, em 24/09/2009 (fl.76), embora a DCTF
retificadora já tivesse sido apresentada em 17/08/2009 (fl.75), o pagamento com
código de receita 0422, no valor de R$13.741,74 ainda estava alocado
automaticamente no SIEF ao débito declarado na DCTF original. Por isso o SCC
não reconheceu o crédito e, em 04/09/2012 foi exarado o despacho decisório no de
rastreamento: 031018845, não homologando a compensação.
3. b) informe se encontra-se atualmente disponível o pagamento do IRRF código 0422,
indicado na 02479.79188.200208.1.3.04-8704, objeto do presente processo, que por sua
vez já havia sido informado no PER/DCOMP no 06749.38433.200208.1.2.04-6889;
Atualmente o pagamento encontra-se reservado no SIEF, aguardando a conclusão
da análise deste processo (fl.77).
4. c) informe se o PGD da DIRF/2008 aceita, ou não, a inclusão do IRRF código 0422;
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-006.921 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.903172/2012-31

Conforme simulação feita (fl.78) o PGD da DIRF/2008 não aceita a inclusão do
IRRF código 0422.”
De fato, note-se que, quanto ao item (iii), o PGD da DIRF/2008 realmente não
aceita a inclusão do IRRF código 0422, conforme se verifica da imagem abaixo, a qual, a rigor,
foi colacionada às fls. 78 dos autos:

Considerando, pois, que as informações que haviam sido suscitadas pela
contribuinte em sede de Manifestação de Inconformidade e em sede recursal foram confirmadas
pela própria Autoridade de origem quando da elaboração do relatório da Diligência
consubstanciado no Despacho no 167/2021-RFB/DEVAT/EQAUD/RENDA, haja vista que a
Autoridade acabou concluindo pela existência e disponibilidade do crédito pleiteado no montante
de R$ 13.741,74, entendo que o Recurso Voluntário deve ser julgado procedente.
Por essas razões, entende-se por dar provimento ao Recurso Voluntário para
reconhecer o direito creditório pleiteado no montante de R$ 13.741,74 e homologar o
PER/DCOMP no 02479.79188.200208.1.3.04-8704 até o limite do crédito disponível.

3.
Conclusão

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do Recurso
Voluntário e entendo por dar-lhe provimento para reconhecer o direito creditório pleiteado no
montante de R$ 13.741,74 e homologar o PER/DCOMP no 02479.79188.200208.1.3.04-8704 até
o limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 110
DF CARF MF
Original